Tribunal: TJBA
Processo: 0500024-60.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0500024-60.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: JUAREZ MAGNO SILVA FIGUEREDO e outros (18) Advogado(s): ANTONIO JOSE MARQUES NETO, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, FABIANO BARRETTO OLIVEIRA, ANTONIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, LUCAS ARAGAO DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA FASE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. GRATUIDADE CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação cível para reformar a sentença e julgar improcedente a ação que pleiteava o reajuste da GAP – Gratificação de Atividade Policial Militar – nos mesmos percentuais e datas dos reajustes do soldo. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de arbitrar honorários advocatícios em favor da parte vencedora; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em fase recursal, quando a relação processual se aperfeiçoa com a citação do réu para apresentar contrarrazões à apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR Verificada a omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, ainda que a ação tenha sido julgada liminarmente improcedente. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios em sede recursal, quando há formação válida da relação processual, fase recursal, com a apresentação de contrarrazões pela parte vencedora. A concessão da gratuidade de justiça ao autor não impede a condenação aos honorários, apenas suspende sua exigibilidade, nos termos da legislação vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e arbitrar honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios na fase recursal deve ser sanada nos embargos de declaração, quando houver formação válida da relação processual. 2. A condenação em honorários sucumbenciais independe da exigibilidade imediata, nos casos de gratuidade da justiça.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da apelação cível nº 0500024-60.2017.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargados, JUAREZ MAGNO SILVA FIGUEREDO E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, sanando a omissão para arbitrar honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, ressalvando que sua inexigibilidade pela Fazenda Pública Estadual resta suspensa, porquanto a parte autora, ora embargada, é beneficiária da Justiça gratuita, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA